Tribunal: TJSP
Processo: 1002879-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
r Federal 51/1985, com a redação dada pela LCF 144/2014 – Concessão de integralidade e paridade que não está condicionada às regras constitucionais de transição (Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005) – Entendimento pacificado no julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21/TJSP).
BASE DE CÁLCULO – Benefício a ser calculado levando em conta os valores da última classe de exercício no cargo, independentemente do tempo nela ocupado – Inteligência do art. 40, § 1o, III, da Constituição Federal que exige o requisito de cinco anos no cargo efetivo e, não, na classe – Precedentes desta C. Câmara – Sentença reformada.
Apelo provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002879-37.2019.8.26.0053; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/04/2021; Data de Registro: 16/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Spoladore Dominguez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/04/2021

Data de publicação:

16/04/2021

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL – INGRESSO NA CARREIRA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 – INTEGRALIDADE E PARIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual – Descabimento – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL – INGRESSO NA CARREIRA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 – INTEGRALIDADE E PARIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual – Descabimento – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notório e reiteradamente contrário à postulação – Entendimento do A. STF – Tema de Repercussão Geral no 350 – Extinção afastada – Julgamento do mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do CPC.
APOSENTADORIA ESPECIAL – Têm direito à aposentadoria especial os policiais civis com, pelo menos, 30 anos de contribuição previdenciária e 20 anos de atividade estritamente policial (para homens), ou 25 e 15 anos, respectivamente (para mulheres) – Inteligência da Lei Complementar Federal 51/1985, com a redação dada pela LCF 144/2014 – Concessão de integralidade e paridade que não está condicionada às regras constitucionais de transição (Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005) – Entendimento pacificado no julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21/TJSP).
BASE DE CÁLCULO – Benefício a ser calculado levando em conta os valores da última classe de exercício no cargo, independentemente do tempo nela ocupado – Inteligência do art. 40, § 1o, III, da Constituição Federal que exige o requisito de cinco anos no cargo efetivo e, não, na classe – Precedentes desta C. Câmara – Sentença reformada.
Apelo provido.